Tribunal: STF
Processo: Rcl 92293
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NO                     HC 143.641/SP. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sob a alegação de afronta ao decisum proferido no HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski nos autos n. 5210195-79.2026.8.09.0149.
A defesa narra que “A Reclamante encontra-se presa preventivamente, submetida à mais gravosa medida cautelar do ordenamento jurídico, em cenário que, por si só, já exige análise criteriosa e fundamentada por parte do Poder Judiciário”.
Nos termos da inicial, “a Reclamante é mãe de quatro filhos, sendo que um deles possui apenas 5 (cinco) meses de idade, encontrando-se em fase absolutamente dependente dos cuidados maternos, inclusive para fins de amamentação e desenvolvimento saudável”.
A defesa requer seja determinada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.  

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que nas hipóteses de possível descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Violação do HC nº 143.641/SP. Não ocorrência. Não cabimento da reclamação na hipótese, conforme expressamente consignado na decisão paradigmática. Agravo regimental não provido. 1. Conforme expressamente consignado no julgamento do HC nº 143.641/SP, para as hipóteses de descumprimento da referida decisão, “a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. 2. Regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 31.408-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)

“Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.     (Rcl 46.196-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/10/2021)

Nesta linha, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 10/09/2010).
Ademais, nos autos da Rcl 25.509/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 18/08/2017, o Plenário desta Suprema Corte assentou que “[a]figura-se inviável o recebimento de reclamação como habeas corpus, ainda que a pretexto de analisar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se a suposta ilegalidade não é atribuída a autoridade diretamente sujeita à jurisdição desta Corte. Inconformismo que deve ser solucionado pelas vias próprias, sem que se reconheça ao interessado o direito subjetivo de, per saltum, socorrer-se da via reclamatória a fim de alcançar a submissão imediata da matéria ao crivo da Suprema Corte”.
Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.
Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 
Publique-se. 
Brasília, 23 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente